Tribunal: STF
Processo: HC 259738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 942.790/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Colhe-se da denúncia: 



    [...] os denunciados, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ROSEMARY DE SOUZA PINTO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 186/187, as quais foram a causa eficiente de sua morte. 



    Consta dos autos que a vítima era ex-esposa do denunciado e que possuíam uma relação extremamente conturbada em decorrência de desavenças relativas à partilha dos bens constituídos na constância do casamento, em especial no que dizia respeito ao Centro Educacional Saboia, do qual ambos haviam sido sócios.



    [...]



    Na véspera do homicídio ora sob análise, houve uma determinação judicial no processo que tratava de dissolução de sociedade havida entre Rosemary e Francisco, no sentido de que este pagasse à vítima a quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais). 



    Diante disso e de todos os conflitos havidos entre os denunciados e a vítima, Francisco e Érica resolveram eliminar Rosemary. Para tanto, entregaram a pistola 9mm de propriedade do denunciado aos elementos ainda não identificados, que se dirigiram ao local do crime, onde se localizava o colégio de propriedade da vítima, e desferiram disparos contra a sua cabeça e abdômen. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia. 



    Os denunciados concorreram eficazmente para o crime, na medida em que planejaram o seu cometimento e arregimentaram terceiros não identificados para a sua prática, tendo fornecido-lhes a arma do crime. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. 



    2. Hipótese em que, para decidir de modo diverso das instâncias de origem quanto à existência de prova suficiente da autoria, seria necessária uma ampla incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ. 



    3. Agravo regimental improvido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “conforme prescreve o art. 414 do CPP, a impronúncia se torna medida a ser aplicada em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria, o que ocorre no presente caso de acordo com o que foi demonstrando na instrução criminal”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “a fim de, considerando a ausência de elementos mínimos quanto à autoria do delito, despronunciar o Paciente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes as provas de autoria angariadas em seu desfavor”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] conforme o acórdão ora impugnado, os indícios suficientes de autoria exsurgem do contexto probatório produzido nos autos, sobretudo do registro de ocorrência de fls. 53/54 (e-docs. 000061/000063) e registro de ocorrência aditado de fls. 57/58 (e-docs. 000068/000070), ambos referentes ao roubo na escola da vítima, registro de ocorrência de fls. 59/60v (e-doc. 000071/000074), referente ao roubo na residência da vítima, auto de apreensão de fls. 197 (e-doc. 000244), laudos de exame em local (constatação) de fls. 281/285v (e-docs. 000334/000343), laudos de exame de confronto balístico entre componentes de munição (deflagrados) de fls. 286/288 (e- docs. 000344/000348) e fls. 303/307 (e-docs. 000370/000374), todos estes conjugados com a prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 59/60). 



    Concluiu o Relator que:



    [...] De todos os elementos produzidos nos autos exsurgem duas versões, uma apresentada pela defesa, lastreada nos últimos depoimentos colacionados, e outra trazida pela acusação, amparada nas declarações ofertadas pelos filhos da vítima e do acusado, pelo irmão da vítima, por "Chico Litro", pelas testemunhas que presenciaram o crime e demais testemunhas que tinham conhecimento do contexto conflituoso entre os acusados e a vítima, bem como demais elementos probatórios coligidos aos autos, em especial a prova pericial. 



    Por conseguinte, correta a decisão que pronunciou o acusado Francisco Ângelo Saboia em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que existindo versões distintas sobre os fatos, a opção por uma delas depende da valoração aprofundada da prova constante nos autos, o que, no entanto, não pode ser efetuado seja pelo juiz singular seja por esse órgão colegiado, por se tratar de competência exclusiva do Conselho de Sentença por expressa disposição constitucional.



    Do exame dos trechos transcritos observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a convicção a respeito da necessidade de submissão do ora paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri em provas judicializadas, em especial a prova oral – da qual se extraem os indicativos da existência de relação conflituosa entre o casal e do uso ostensivo de arma pelo acusado, inclusive com o relato de episódio em que alguns dos cartuchos por ele utilizados teriam sido enterrados por um funcionário da casa, o que possibilitou o posterior confronto balístico – aliada à prova pericial, dando conta de que alguns dos cartuchos guardados na residência, de propriedade do acusado, e um dos cartuchos encontrados no local do crime teriam saído da mesma arma. 



    Assim, ausente o apontado constrangimento, até porque alcançar conclusão inversa exigiria reexame de provas.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente